Tribunal: TJSP
Processo: 1000881-26.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Alegação de parcelamento ilegal da propriedade da autora. Deferimento da tutela de urgência. Demolição das construções realizadas pelo réu. CITAÇÃO E PEDIDO CONTRAPOSTO. Prova documental e pericial atestando que a área adquirida pelo requerido mediante escritura pública de compra e venda não guarda qualquer relação com o imóvel descrito na inicial, objeto da lide.

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Alegação de parcelamento ilegal da propriedade da autora. Deferimento da tutela de urgência. Demolição das construções realizadas pelo réu. CITAÇÃO E PEDIDO CONTRAPOSTO. Prova documental e pericial atestando que a área adquirida pelo requerido mediante escritura pública de compra e venda não guarda qualquer relação com o imóvel descrito na inicial, objeto da lide. Ausência de elementos de convencimento necessários ao reconhecimento da anterioridade da posse pela requerente. DANOS MATERIAIS. Autora que extrapolou os limites do mandado de reintegração de posse liminar. Necessidade de reparar os prejuízos materiais causados, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. DANOS MORAIS. Caracterização. Réu que experimentou injusto transtorno e evidentes prejuízos morais em decorrência de comportamento ilícito da autora, caracterizado na modalidade abuso de direito. Valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo (R$30.000,00), devendo ser reduzido para R$15.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. LUCROS CESSANTES. Afastamento. Ausência de provas de que o imóvel era utilizado para sustento do réu e que com a demolição sua renda mensal ficou prejudicada.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000881-26.2017.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante
ZULEIDE ALBUQUERQUE SOUSA OLIVEIRA, é apelado JOSÉ AILTON DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-26.2017.8.26.0337 -Voto no
2
Apelação no 1000881-26.2017.8.26.0337
Comarca: Mairinque
Apelante: Zuleide Albuquerque Sousa Oliveira
Apelado: José Ailton Dias
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dra. Carla Carlini Catuzzo
Voto no 40185
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Alegação de
parcelamento ilegal da propriedade da autora. Deferimento
da tutela de urgência. Demolição das construções realizadas
pelo réu. CITAÇÃO E PEDIDO CONTRAPOSTO. Prova
documental e pericial atestando que a área adquirida pelo
requerido mediante escritura pública de compra e venda não
guarda qualquer relação com o imóvel descrito na inicial,
objeto da lide. Ausência de elementos de convencimento
necessários ao reconhecimento da anterioridade da posse
pela requerente. DANOS MATERIAIS. Autora que
extrapolou os limites do mandado de reintegração de posse
liminar. Necessidade de reparar os prejuízos materiais
causados, a serem apurados em sede de liquidação de
sentença. DANOS MORAIS. Caracterização. Réu que
experimentou injusto transtorno e evidentes prejuízos
morais em decorrência de comportamento ilícito da autora,
caracterizado na modalidade abuso de direito. Valor fixado
a título de danos morais mostra-se excessivo (R$30.000,00),
devendo ser reduzido para R$15.000,00, em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. LUCROS
CESSANTES. Afastamento. Ausência de provas de que o
imóvel era utilizado para sustento do réu e que com a
demolição sua renda mensal ficou prejudicada.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
591/598, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada por
Zuleide Albuquerque Sousa Oliveira e procedente o pedido contraposto formulado
por José Ailton Dias, com dispositivo do seguinte teor:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE
A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada
por ZULEIDE ALBUQUERQUE SOUZA OLIVEIRA
em face de JOSÉ AILTON DIAS, revogando a liminar
concedida as fls. 48/49 e, consequentemente, condeno a
autora no pagamento de indenização por danos materiais
referente ao valor atual das construções demolidas, os
quais deverão ser apurados em sede de liquidação de
sentença (art. 302, parágrafo único, do CPC), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-26.2017.8.26.0337 -Voto no
3
incidência de correção monetária desde a data da
demolição e juros de mora a contar da data da perícia; no
pagamento de lucros cessantes a contar da data da
demolição, considerando o valor de mercado da locação
do imóvel, que será apurado em sede de liquidação de
sentença e, por fim, condeno a autora no pagamento de
danos morais no valor de R$ 30.000,00, com correção
monetária e juros a partir desta data.
Em face da sucumbência, CONDENO o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios que arbitro em 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação, a ser integralmente apurado em liquidação
de sentença.”
Recorre a autora sustentando, em síntese, que possui um
documento público datado de mais de 12 anos atrás com a perfeita descrição de sua
área dentro da qual encontrava-se a construção erigida indevidamente pelo apelado,
ao passo que o apelado possui Instrumentos Particulares com menos de 2 anos que
fazem menção à uma fração ideal, sem qualquer localização ou descrição. Aduz que
a prova técnica não foi conclusiva e que o apelado não comprovou a localização dos
seus terrenos, supostos lotes sem qualquer descrição e, a suposta posse exercida pelo
dono anterior pode ter sido sobre qualquer outra área, menos sobre a da apelante,
perfeitamente descrita no seu documento.
Requer, subsidiariamente, seja reduzido o valor arbitrado a título
de danos morais, por entender a apelante ser exorbitante, ultrapassando os limites da
proporcionalidade e razoabilidade, e quanto aos lucros cessantes, assevera
inexistência de efetiva comprovação, sendo inadmissível a condenação por lucros
cessantes baseando-se em mera estimativa.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 615/634).
Valor da causa em 02/05/2017: R$10.000,00.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento para reformar em parte a
r. sentença no tocante ao acolhimento do pedido contraposto formulado pelo réu.
Com efeito, a improcedência da ação de reintegração de posse
deve ser mantida, transcrevendo-se, por pertinente, trechos da r. decisão recorrida:
“ZULEIDE
ALBUQUERQUE
SOUZA
OLIVEIRA ajuizou ação de reintegração de posse em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-26.2017.8.26.0337 -Voto no
4
face de JOSÉ AILTON DIAS, alegando, em síntese, que
é possuidora de forma mansa e pacífica e ininterrupta há
mais de 20 (vinte) anos de uma área de 1.092,85m2,
localizada dentro de uma área maior de 123.422,468m2,
localizada no Sítio Nova Primavera, Estrada do Café,
bairro do Saboó, neste Município. Aduz que em 14 de
outubro de 2016, constatou que a mencionada área havia
sido invadida. Esclarece que tinha uma pessoa fazendo
terraplanagem no local.
Informa que soube pelos vizinhos que o réu
iniciou um parcelamento ilegal da sua propriedade e que
era um contumaz invasor de áreas. Assim, requereu a
procedência do pedido para que seja reintegrada na posse
do seu imóvel.
A petição inicial veio acompanhada pelos
documentos de fls. 09/41 e 43/47.
A tutela de urgência foi deferida (fls. 48/49).
O requerido foi citado (fls. 53) e apresentou
contestação (fls. 58/96), asseverando, em resumo, que não
houve a alegada invasão.
Esclarece que a área em que a autora de fato
exerce a posse dista aproximadamente 800 metros da área
objeto da presente lide. Afirma que em 13 de julho de
2016, adquiriu os lotes 50 a 56, localizados no Sítio
Recanto Felizes, matrícula 867 do Cartório de Registro de
Imóveis de São Roque, atualmente matriculada sob o no
3.048 do Cartório de Registro de Imóveis de Mairinque.
Aduz que em outubro de 2016 iniciou um serviço de
terraplanagem em parte do terreno, a fim de viabilizar
construção de um imóvel e que sofreu diversas turbações
da autora após isso. Relata que a autora, de posse do
mandado de reintegração de posse, indevidamente,
demoliu as construções existentes no local. Diante disso,
requer a improcedência do pedido, com a consequente
condenação da autora no pagamento de indenização pelos
danos materiais e morais causados ao requerido. Juntou
documentos (fls. 97/374).
Réplica as fls. 377/388.
O feito foi saneado (fls. 397/398), ocasião em
que foi deferida prova pericial e testemunhal.
Laudo pericial as fls. 430/459.
Designada audiência de instrução, foi tomado
o depoimento pessoal da autora e inquirida uma
testemunha da autora e três testemunhas do requerido (fls.
537/544).
Alegações finais das partes as fls. 565/567 e
568/590.
(...)
O pleito é de natureza eminentemente
possessória, porquanto a autora almeja o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-26.2017.8.26.0337 -Voto no
5
da melhor posse sobre o imóvel em relação ao requerido.
Entretanto,
pela
análise
do
conjunto
probatório produzido nos autos, não restou comprovada a
posse da autora e o esbulho praticado pelo requerido,
ônus probatório que competia à autora, por serem fatos
constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I,
do Código de Processo Civil.
Ao contrário, a prova documental atesta que
a área adquirida pelo requerido mediante escritura pública
de compra e venda celebrado com José Carlos Marinho e
Maria Isabel Pepe Marinho (fls. 236/241) está relacionada
à matrícula no 867 do Cartório de Registro de Imóveis de
São Roque (fls. 102/205), atualmente matrícula no 3.048
do Cartório de Registro de Imóveis de Mairinque (fls.
206/235), não guardando relação com o imóvel descrito
na inicial.
Corroborando tal alegação, a prova pericial
de fls. 430/459 conclui que:
“Os limites do “Sítio Primavera”, em
relação a área do requerido em litígio,
se limita a margem externa da sua via
de acesso.
Não
encontrei
elementos
de
engenharia que comprovem a posse da
autora sobre a área em litígio.
O requerido adquiriu os lotes 50 a 56,
objeto do fracionamento elaborado
pelo Sr. José Sabino, denominado
“Sítio dos Carambás I”.
O requerido edificou uma construção
ou casa de veraneio, composta de
residência, piscina, portal de acesso,
entrada de energia e caixa d'água,
demolidos.
O requerido está na posse por si só,
desde que adquiriu os lotes em julho de
2016.
As imagens de satélite comprovam as
edificações e demolições ocorridas nos
lotes do requerido” (fls. 459).
Desta forma, pelos elementos técnicos
de engenharia, fica comprovada a
posse do requerido sobre a fração em
litígio desde a sua aquisição em julho
de 2016, tendo edificado no local uma
residência” (fls. 451).
No mesmo sentido foi a prova oral colhida.
Edison Inácio de Souza, testemunha da
autora, disse que a mesma possui uma chácara no local e
também um outro terreno, em que não sabe precisar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-26.2017.8.26.0337 -Voto no
6
local exato. Foi a autora quem disse que seria a
proprietária desse terreno.
Benedito Gabriel de Oliveira, testemunha do
requerido, confirmou que o requerido possui um terreno
no bairro Moreiras. Esclareceu que o terreno pertencia a
José Carlos. Cuidava do terreno para o antigo dono José
Carlos.
Contou que o requerido construiu uma casa
no local, de quatro ou cinco cômodos, piscina, plantação.
José Carlos Marinho disse que alienou os
direitos possessórios ao requerido do imóvel sob litígio
no ano de 2016. Esclareceu que é proprietário e possuidor
do imóvel desde 1983.
Por fim, a testemunha Osvaldo Rufino
Benevides disse que tem uma chácara próximo ao terreno
do requerido. Esclareceu que a autora nunca teve a posse
do bem. Anteriormente ao requerido o imóvel pertencia a
José Carlos. Informou que o requerido cercou o local e
depois disso a autora começou a dizer que o imóvel era
dela.
Pois bem, a conclusão a que se chega,
portanto, é a de que não há prova de posse anterior da
autora no tocante a área ocupada pelo requerido e,
consequentemente, não há que se falar em esbulho, sendo
de rigor a improcedência do pedido.
Diante desse resultado, passemos à análise
dos pedidos formulados pelo requerido, em razão da
demolição das construções perpetrada pela autora.
De fato, conforme constatado na perícia de
fls. 430/459, restou devidamente comprovado que o
requerido construiu no local uma residência, piscina,
portal de acesso, entrada de energia e caixa d'água,
construções essas demolidas pela autora após ser
reintegrada liminarmente na posse do imóvel.
Na decisão de fls. 48/49 observa-se que foi
deferida a tutela de urgência para reintegrar a autora na
posse do imóvel, todavia, não foi deferida qualquer
demolição.
Portanto, ao demolir as construções do local
a autora agiu por sua conta e risco e com pleno
conhecimento que se tratava de uma medida provisória,
que poderia ser revertida a qualquer momento.
Nessa linha, deve a autora responder pelos
danos causados ao requerido, que são evidentes. Nesse
caso, não há necessidade da comprovação de dolo ou
culpa da autora, basta a comprovação do ato ou fato e da
ocorrência do dano.
Tal conclusão é extraída do artigo 302 do
Código
de
Processo
Civil,
que
dispõe:
“independentemente da reparação por dano processual, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-26.2017.8.26.0337 -Voto no
7
parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de
urgência causar à parte adversa, se: I a sentença lhe for
desfavorável”.
Como se observa da simples leitura do
dispositivo acima, a reparação prescinde da demonstração
de dolo ou culpa, sendo a responsabilidade nesse caso
objetiva.
Assim, primeiramente, observo que a autora
deverá reparar os prejuízos materiais causados ao
requerido, devendo ressarci-lo com o valor atual das
construções demolidas, os quais deverão ser apurados em
sede de liquidação de sentença (art. 302, parágrafo único,
do CPC).
Outrossim,
de
rigor
o
pagamento
de
indenização pelos lucros cessantes. De fato, com a
demolição perpetrada pela autora, o requerido está
impedido de usar plenamente o bem.
Os lucros cessantes deverão ser mensurados
em fase de liquidação de sentença, considerando o valor
de mercado da locação do imóvel.
Igualmente, entendo presente o dano moral.
Não há dúvidas de que o ato da autora em
demolir as construções realizadas pelo requerido
causaram dor, ultrapassando um mero aborrecimento.
Ora, a autora demoliu as construções realizadas pelo
requerido, sem qualquer cautela de aguardar o desfecho
da ação.
O “caput” do art. 944 do CC/2002 prevê: “A
indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve
o juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às
suas peculiaridades e à repercussão econômica da
indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser
nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequeno que se torne
inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992,
repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679)
No caso em exame, a fixação da indenização
por danos morais no montante de R$ 30.000,00 mostra-se
adequada e razoável diante das circunstâncias do caso,
por se tratar de valor que indeniza o requerido sem
locupletá-lo injustificadamente, servindo, por outro lado,
para punir e desestimular condutas como as da autora.
Todavia, improcede o pedido de litigância de
má-fé, uma vez que esta não se presume e não há
comprovação nos autos de que ao propor a ação a autora
agiu com má-fé.
Outrossim, os pedidos de representação
formulados devem ser feitos diretamente perante os
órgãos competentes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-26.2017.8.26.0337 -Voto no
8
De fato, não há prova de posse anterior da autora no tocante a
área ocupada pelo requerido e, consequentemente, não há que se falar em esbulho,
sendo de rigor a manutenção da improcedência do pedido, uma vez que o êxito da
ação de reintegração de posse depende da comprovação da posse anterior, o esbulho
praticado e a resultante perda da posse.
Sendo assim, possuidor esbulhado não é simplesmente quem
alega, mas quem prova ter tido a posse anterior e ter sido dela privado, não se
desincumbindo a apelante do ônus de provar a existência de fato constitutivo do seu
direito, à luz do artigo 373, inciso I, do CPC, cujas razões recursais são insuficientes
para justificar a alteração do julgado.
Quanto ao pedido subsidiário, indiscutível que a autora
extrapolou os limites do mandado de reintegração de posse liminar, demolindo
completamente a construção e as benfeitorias realizadas pelo requerido, sem qualquer
autorização para tanto, daí que deve reparar os prejuízos materiais causados, a serem
apurados em sede de liquidação de sentença.
Não há dúvidas de que o réu experimentou injusto transtorno e
evidentes prejuízos morais, tudo em decorrência de comportamento ilícito da autora,
caracterizado na modalidade abuso de direito.
Levando-se em consideração a gravidade da conduta ilícita, mas
também o poder econômico da causadora do dano, o valor fixado a título de danos
morais mostra-se excessivo (R$30.000,00), não se coadunando com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, reduz-se a verba indenizatória para R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), suficiente para que a condenação tenha efeito pedagógico e seja um
desestímulo para que a prática antijurídica não volte a ocorrer, com correção
monetária e juros de mora a partir da sentença.
No tocante aos lucros cessantes, não há provas de que o imóvel
era utilizado para sustento do réu, e que com a demolição sua renda mensal ficou
prejudicada. Na verdade, o apelado sequer havia definido a forma de fruição da coisa,
o que se conclui a partir da afirmação de que a “demolição do imóvel, pronto para
moradia, acarretou na indisponibilidade do bem, seja como residência, ou para fins
de locação (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-26.2017.8.26.0337 -Voto no
9
Neste sentido, julgado desta Casa:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Aquisição
de lote de terreno RESCISÃO CONTRATUAL C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PRELIMINARES
AFASTADAS. Cerceamento de defesa não configurado.
Legítimo interesse de agir da autora. Réu-comprador que
inadimpliu o contrato. Legitimidade ativa. Negócio que
foi realizado por intermédio de empresa contratada pela
autora. Pleito de rescisão contratual sujeito ao prazo
decadencial. Direito potestativo, contudo, que somente
pode ser exercido enquanto não prescrito o crédito
subjacente. USUCAPIÃO. Incompatibilidade de reconhecimento da usucapião em reconvenção.
Permissibilidade do conhecimento sob matéria de defesa.
Ausência de prova efetiva do preenchimento dos
requisitos para o reconhecimento da usucapião urbano.
Posse precária que não autoriza o reconhecimento do
domínio, pois exercida em decorrência de compromisso
de compra e venda Inexistência de animus domini, bem
como de posse ad usucapionem sobre o lote - Aplicação
das Súmulas 01 e 02 do E. Tribunal de Justiça.
RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. Manutenção do
percentual fixado em sentença. INDENIZAÇÃO POR
FRUIÇÃO DO BEM. Fixação de lucros cessantes. Lote
edificado pelo comprador. Comprovação de uso efetivo e
ou exploração econômica. Indenização reduzida em
conformidade com a jurisprudência deste e. TJSP.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. Valores que
devem ser apurados em liquidação de sentença,
permitindo-se a ampla defesa e contraditório. RECURSO
DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1012270-61.2014.8.26.0224; Relator
(a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro:
11/09/2019).
Assim, fica reduzida a indenização a título de dano moral, por
obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e afasta-se a
condenação pelos lucros cessantes, diante da ausência de comprovação de uso efetivo
e ou exploração econômica do imóvel.
Diante do decidido e em razão da sucumbência em menor
proporção do apelado, a autora deverá arcar com 80% das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação,
conforme fixado em primeiro grau, arcando o réu com 20% das custas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-26.2017.8.26.0337 -Voto no
10
remanescentes, e verba honorária de R$1.000,00, em favor do advogado da autora.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.
Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator